Tribunal: TJDFT
Processo: 0736663-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736663-95.2024.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois inexiste pedido formulado no Juízo a quo. Comprove, pois, a agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator